Tribunal: TJBA
Processo: 0535468-62.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0535468-62.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: MARIA EDNETE GUIMARAES NEGRAO e outros

Advogado(s)
:
VALADARES JOSE DE SANTANA, PAULO ABREU DE TORRES, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PENSÃO POR MORTE. REGULAMENTO APLICÁVEL. DIREITO ADQUIRIDO. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por fundação de previdência complementar (PETROS) contra sentença que a condenou a conceder suplementação de pensão por morte à companheira de participante falecido. A decisão de primeiro grau afastou a aplicação de resolução posterior à aposentadoria do participante (Resolução nº 49/1997), que exigia aporte financeiro para a inscrição de novos dependentes, por entender que as regras aplicáveis são as vigentes à data em que o participante implementou as condições para o seu benefício, em 1988. A apelante sustenta que a norma aplicável é a da data do óbito do participante, ocorrido em 2011, e que a ausência de prévio custeio para a inclusão da autora como beneficiária impede a concessão da pensão.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central consiste em definir qual regulamento da entidade de previdência privada deve reger a concessão de suplementação de pensão por morte: o vigente à época em que o participante adquiriu o direito à aposentadoria ou o que estava em vigor na data do seu falecimento, que impunha novos e mais gravosos requisitos para a inclusão de beneficiários.

III. Razões de decidir

3. As regras para a concessão da pensão por morte, benefício que constitui um desdobramento da aposentadoria, são aquelas vigentes no momento em que o participante implementou os requisitos para se aposentar. A aplicação retroativa de norma posterior mais gravosa ofende a garantia constitucional do direito adquirido e a segurança jurídica.

4. O reconhecimento da condição de beneficiária pela própria entidade de previdência, ao pagar benefício acessório (pecúlio por morte) à autora, e a prévia habilitação da companheira como pensionista pelo Regime Geral de Previdência Social, reforçam o direito à suplementação. A conduta contraditória da fundação viola o princípio da boa-fé objetiva, que veda o comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

5. A ausência de inscrição formal da companheira no cadastro da fundação constitui mero formalismo administrativo, que não pode prevalecer sobre a realidade fática e o direito material à proteção social, finalidade precípua do plano de previdência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido. Majorados os honorários advocatícios em grau recursal.

Tese de julgamento: "1. O direito à suplementação de pensão por morte rege-se pelo regulamento do plano de benefícios vigente à época em que o participante implementou os requisitos para a concessão da aposentadoria, em observância ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito. 2. A alteração posterior do regulamento que estabelece requisitos mais onerosos para a inclusão de beneficiários não pode retroagir para prejudicar situações jurídicas já consolidadas sob a égide da norma anterior. 3. A conduta da entidade de previdência que, após reconhecer a condição de beneficiária para o pagamento de benefício acessório, nega o benefício principal de pensão por morte com base no mesmo fato gerador, viola a boa-fé objetiva."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Código Civil, art. 422.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 10033625320238260562, Rel. Des. Cristina Zucchi, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 15.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
0535468-62.2014.8.05.0001
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
e parte(s) recorridas
MARIA EDNETE GUIMARAES NEGRAO
e
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.